Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais, que determinou à operadora a autorização imediata de internação do autor no Hospital Brasília – Unidade Lago Sul/DF e realização de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, com fornecimento de todos os materiais e medicamentos prescritos, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a cláusula contratual que impõe o cumprimento de período de carência para internações e procedimentos de alta complexidade em caso de urgência médica; (ii) aferir a legalidade e a proporcionalidade da multa cominada pelo descumprimento da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 impõe às operadoras de plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos em casos de emergência ou urgência, definidos como aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que atestados por médico assistente.
5. A necessidade de procedimento cirúrgico imediato, atestada em relatório médico juntado aos autos, caracteriza situação de urgência, apta a afastar a cláusula contratual de carência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A negativa de cobertura, com base exclusiva no não cumprimento do período de carência, revela-se indevida, por frustrar a finalidade do contrato e violar a boa-fé objetiva, notadamente diante da inequívoca urgência médica e do risco de agravamento do quadro clínico do beneficiário.
7. O Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão como os de plano de saúde.
8. A fixação de multa cominatória diária de R$ 10.000,00 encontra respaldo no art. 537, §1o, do CPC, e se justifica diante da urgência do procedimento e da necessidade de garantir a efetividade da medida judicial, inexistindo prova de desproporcionalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A operadora de plano de saúde tem o dever de autorizar, mesmo antes do cumprimento do período de carência, internações e procedimentos médicos indicados em caráter de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. A cláusula contratual que limita cobertura em hipóteses de urgência ou emergência mediante carência é inválida, por contrariar a finalidade do contrato e o princípio da boa-fé objetiva. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial pode ser mantida quando adequada, proporcional e necessária à efetividade da tutela de urgência.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 537, §1o e §4o, e 995, parágrafo único; CC, arts. 188, I, e 884; CDC, art. 47; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "a", e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1092505, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 25.04.2018; TJDFT, Acórdão 1615310, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1437867, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Rel. Des.a Designada Diva Lucy de Faria Pereira, j. 13.07.2022; STJ, AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2012.